Tribunal: TJSP
Processo: 2118327-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de inventário e Partilha. Decisão que rejeitou os embargos, insistindo nas ocorrências de omissões por não apreciação de questões relacionadas ao enriquecimento ilícito dos donatários em prejuízo aos demais herdeiros. Juízo que manteve entendimento de que a questão dos autos nada tinha haver com colação, mas sim, com verificação de ofensa da legítima. Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de inventário e Partilha. Decisão que rejeitou os embargos, insistindo nas ocorrências de omissões por não apreciação de questões relacionadas ao enriquecimento ilícito dos donatários em prejuízo aos demais herdeiros. Juízo que manteve entendimento de que a questão dos autos nada tinha haver com colação, mas sim, com verificação de ofensa da legítima. Decisão mantida.

Recurso desprovido.